Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. ACÓRDÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega contradição acerca da presunção de recebimento e de ciência pela Autora da apólice de seguro, bem como de sua validade. E recurso em que destaca erro material na fixação dos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual contradição sobre o entendimento acerca da presunção de recebimento e anuência pela Autora sobre os termos da apólice, bem como sobre a validade de suas cláusulas. E sobre o eventual erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e rejeitados. Recurso da Ré conhecido e provido.
Tese de julgamento: Não há contradição no vergastado acórdão, pois se destaca que não houve o envio automático do contrato, porém as trocas de mensagem fazem presumir o envio posterior da apólice de seguro, sanando a falha eletrônica. Sem contar que as condições contratuais estavam disponíveis para consulta no site da Seguradora ou da SUSEP.